Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702571-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGOR AECIO MOURA GERONIMO AGRAVADO: ADRIANA VIDERES MOREIRA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal em face da decisão de ID 244239862 dos autos originais, que indeferiu o pedido para a desconsideração inversa da personalidade jurídica em face da Agravada. Alega o Agravante que a desconsideração deve prosperar, pois estariam preenchidos os requisitos dispostos no art. 50 do Código Civil para o processamento do incidente. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ativo à decisão para que seja determinado o regular prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. DECIDO. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão. A desconsideração da personalidade jurídica (ou disregard doctrine) é prevista no art. 50 do Código Civil (teoria maior) que assim dispõe: [...] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) [...] A legislação especial traz outras previsões sobre o tema, a exemplo do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que em seu § 5o adota a teoria menor da desconsideração. No tocante à desconsideração inversa da personalidade jurídica, antes já admitida pela jurisprudência, foi incorporada formalmente ao Código de Processo Civil de 2015, estando prevista no art. 133, § 2o, do CPC: “Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica”. No caso em tela, observo que a Agravante busca atribuir efeito suspensivo ativo à decisão para que seja determinado o regular processamento do incidente de desconsideração; entretanto, em que pese a alegação de que a agravada seria uma grande empresária com inúmeras empresas, observa-se em rápida pesquisa no sítio eletrônico da Receita Federal que os CNPJs indicados pelo agravante estão com a situação “baixada” ou “suspensa” há mais de 5 (cinco) anos: Ainda que o cadastro perante a Receita Federal seja considerado tão somente para efeitos fiscais, observa-se que, diante da situação cadastral das pessoas jurídicas indicadas pelo agravante, ao menos em cognição sumária, inexistem indícios de abuso da personalidade jurídica por meio de ocultação patrimonial ou desvio de finalidade. Assim, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora